Tribunal: TJSP
Processo: 1007245-02.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com cobrança julgada procedente para declarar rescindidos os contratos firmados entre as partes, declarar a inexigibilidade das parcelas em aberto, a nulidade da cláusula 13a, parágrafo único, e daquela a prever a retenção de valores pagos a título de sinal e arras, e condenar a ré a restituir ao autor em parcela

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com cobrança julgada procedente para declarar rescindidos os contratos firmados entre as partes, declarar a inexigibilidade das parcelas em aberto, a nulidade da cláusula 13a, parágrafo único, e daquela a prever a retenção de valores pagos a título de sinal e arras, e condenar a ré a restituir ao autor em parcela única e de forma simples o valor equivalente a 90% (noventa por cento) dos valores pagos (prestações e arras/sinal), devidamente corrigido desde o desembolso e com juros legais a partir do trânsito em jugado, com abatimento do numerário já recebido por ocasião da rescisão extrajudicial, determinado que o autor é responsável por eventual débito referente a impostos, tarifas de água, energia elétrica e outras obrigações incidentes sobre os imóveis e vencidas até a rescisão judicial dos contratos. Apelo da ré. Correção de ofício para constar no dispositivo da r. sentença a parcial procedência da ação, uma vez não acolhido pelo juízo de origem todos os pedidos formulados na petição inicial. Sentença "ultra petita" no tocante à declaração de rescisão dos contratos relativos aos lotes 20 e 21 e condenação à devolução das parcelas pagas por tais contratos, bem como quanto à declaração de nulidade do parágrafo único da cláusula contratual 13a, o que é reconhecido de ofício. Rescisão contratual por iniciativa do adquirente. Retenção de 10% dos valores pagos, conforme estipulado na cláusula 12o do compromisso de compra e venda. Cobrança de taxa de fruição. Descabimento, uma vez que não há informação de que o lote estivesse com benfeitorias, ou efetivamente ocupado. Valor referido como "sinal" destinado ao pagamento de comissão de corretagem, obsevado que o apelado foi previamente informado acerca da cobrança da comissão de corretagem e seu valor. Validade da cobrança, conforme tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.599.511-SP, pelo rito dos recurso repetitivos, aplicável à hipótese. Dispostivo da r. sentença corrigido de ofício para constar a parcial procedência da ação; e apelo parcialmente provido para desconstituir a porção sentencial prolatada "ultra petita" quanto à declaração de rescisão dos contratos relativos aos lotes 20 e 21 e condenação à devolução das parcelas pagas por tais contratos, bem como quanto à declaração de nulidade do parágrafo único da cláusula contratual 13a, de ofício; e para afastar a declaração de nulidade da cláusula a prever a retenção de valores pagos a título de sinal e arras, bem como para afastar a condenação da apelante à restituição do valor pago a título de sinal e arras destinado à comissão de corretagem, alterado de ofício o termo inicial dos juros moratórios legais incidentes sobre o valor a ser devolvido, correspondente a 90% das parcelas pagas pelo contrato relativo ao lote 22.